Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA. REVISTA PESSOAL REALIZADA CONFORME A REGULAMENTAÇÃO DA ANAC (RESOLUÇÃO N. 515/2019). ALERTA EM PÓRTICO DETECTOR DE METAIS. MEDIDA ALEATÓRIA E ADICIONAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO, ABUSO OU DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de revista pessoal de passageiro realizada em área de inspeção obrigatória de aeroporto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação tempestiva do pedido de exibição de imagens; e (II) estabelecer se a revista pessoal realizada em passageiro configura ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem determinou a exibição das imagens do local dos fatos imediatamente após o protocolo do requerimento, inexistindo morosidade ou cerceamento de defesa. A inexistência dos arquivos decorreu do descarte regular previsto na Instrução Suplementar 107001, Revisão F, editada pela ANAC, por intermédio de sua Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA).
4. A inspeção de segurança aeroportuária é regulamentada pela Resolução ANAC n.o 515/2019, constituindo medida obrigatória e aleatória voltada à prevenção de atos ilícitos.
5. A seleção de passageiros para a inspeção não se vincula a características pessoais e pode compreender busca pessoal e verificação manual de bagagens, conforme os protocolos técnicos aplicáveis.
6. A apelante não comprovou a ocorrência de excesso, abuso ou desvio de finalidade por parte dos agentes encarregados da inspeção.
7. Inexiste prova de que tenha solicitado a realização da revista em local reservado, como faculta o art. 3o, XV, da Resolução ANAC n.o 515/2019.
8. O desconforto inerente ao cumprimento de protocolos de segurança não configura, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente para caracterizar dano moral.
9. A jurisprudência do TJDFT é assente no sentido de que, ausente prova de excesso ou conduta vexatória, não há reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“A inspeção de segurança aeroportuária, ainda que aleatória e corporal, não configura ato ilícito quando observa os procedimentos estabelecidos pela ANAC (Resolução n. 515/2019), por se tratar de medida legítima de prevenção a atos de interferência ilícita.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 370, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e Resolução ANAC no 515/2019: art. 3o, V e XV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.090.633/AC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023; TJDFT, Acórdão n° 1078111, 0709599-09.2017.8.07.0016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, julgado em 27/02/2018; Acórdão n° 2012621, 0724318-37.2024.8.07.0020, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/06/2025.